Tribunal: CARF
Processo: 10120.724379/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724379/2013-67
ACÓRDÃO
9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas
(acórdão recorrido x paradigma) prejudica o conhecimento recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos de votos, em não
conhecer do Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo
conhecimento parcial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 1.634/1.668) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“OGFN”) em face do Acórdão no 1201-005.772 (fls. 1.613/1.632), julgado na
sistemática de recursos repetitivos com provimento do recurso voluntário, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
RECEITAS OPERACIONAIS NÃO DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No 9.489/84. LEI COMPLEMENTAR
160/17.
Nos termos da Lei Complementar 160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso
II do caput do art. 155 da Constituição Federal) serão consideradas como sendo
de investimentos, desde que atendidos os requisitos previamente previstos no
caput do artigo 30, da Lei no 12.973/14.
Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o entendimento da
fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio os benefícios
dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa denominado
Fomentar, afastando-se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL incidente sobre os
valores recebidos como incentivo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob a
forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido seus
requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção para
investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base de
cálculo das contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCENTIVO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PIS. NÃO INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal sob a
forma de subvenção para investimento não podem ser incluídas na base de
cálculo da contribuição por não configurar receita tributável.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
3
Ademais, nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido seus
requisitos, todos os incentivos fiscais de ICMS representam subvenção para
investimento, não configurando receita e, por isso, não integrando a base de
cálculo das contribuições.

Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, que foi admitido nos
seguintes termos (fls. 1.672/1.684):
[...]
No recurso especial, a PGFN alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1- ICMS presumido, receita do subvencionado;
2- Impossibilidade de exclusão das subvenções da base de cálculo das
contribuições, anteriormente à Lei no 12.973/2014, por ausência de previsão
legal; e
3- Inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos vertidos foram efetivamente destinados à implantação
ou expansão do empreendimento.
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1- ICMS presumido, receita do subvencionado
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9303-006.715 e 9303-
003.549, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Analisando o conteúdo dessas decisões, percebe-se que o primeiro paradigma
serve para a demonstração da alegada divergência jurisprudencial em relação ao
acórdão recorrido.
Para o acórdão recorrido, os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados
ou Distrito Federal sob a forma de subvenção para investimento não podem ser
incluídas na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins por não configurar
receita tributável.
Já para o primeiro paradigma (exarado em 15/05/2018, já na vigência dos artigos
9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017, conforme o acórdão recorrido), essas
mesmas receitas de subvenções incluem-se no total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente da denominação ou classificação contábil, e
sujeitam-se às contribuições para o PIS/Pasep e à Cofins, quando apuradas pelo
regime não cumulativo.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
4
O segundo paradigma, por outro lado, não serve para a demonstração da alegada
divergência em relação ao acórdão recorrido.
É que essa decisão aborda matéria distinta da que interessa aqui. Esse paradigma
se manifestou sobre questão relativa à inclusão do próprio ICMS na base de
cálculo nas contribuições PIS/Cofins (ICMS incidente sobre as vendas efetuadas
pela empresa), e não sobre a tributação de receitas relativas a benefícios fiscais
de créditos de ICMS (que é matéria do acórdão ora recorrido).
De qualquer modo, o primeiro paradigma serve para a admissibilidade do recurso.
Desse modo, há que ser DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação à
matéria tratada neste primeiro tópico.
2- Impossibilidade de exclusão das subvenções da base de cálculo das
contribuições, anteriormente à Lei no 12.973/2014, por ausência de previsão
legal.
[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 9303-006.715, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
O referido paradigma é o mesmo que deu base para admitir a divergência tratada
no tópico anterior.
Conforme alegado pela recorrente, o paradigma realmente refutou
expressamente a tese adotada no acórdão recorrido para os fatos geradores
ocorridos anteriormente à Lei no 12.973/2014 (no paradigma, 2005; e nestes
autos, 2008/2009), sob o argumento de que antes da referida lei não era possível
se entender que as subvenções, de que natureza fossem, podiam ser excluídas da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, quando estas fossem apuradas no
regime de cobrança não cumulativa, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Desse modo, há que ser DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação à
matéria tratada neste segundo tópico.
3- Inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos vertidos foram efetivamente destinados à implantação
ou expansão do empreendimento.
[...]
Os paradigmas apresentados, Acórdão nos. 9101-002.346 e 9101-003.167, não
servem para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial em relação ao
acórdão recorrido.
[...]
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
5
Decisão.
Diante das considerações acima, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da PGFN
para a matéria tratada nos tópicos “1- ICMS presumido, receita do
subvencionado” e “2- Impossibilidade de exclusão das subvenções da base de
cálculo das contribuições, anteriormente à Lei no 12.973/2014, por ausência de
previsão legal”.
E NEGO SEGUIMENTO ao recurso para a matéria tratada no tópico “3-
Inexistência, na lei concessiva do benefício fiscal, de elementos que permitem
garantir que os recursos vertidos foram efetivamente destinados à implantação
ou expansão do empreendimento”.
[...]

Chamada a se manifestar, o sujeito passivo apresentou contrarrazões às fls.
1.696/1.711. Questiona o conhecimento recursal, alegando que:
[...]
2.1. O Recurso Especial trata de matéria distinta da autuação.
Inicialmente, evidencia-se a impossibilidade de conhecimento do Recurso
Especial, por tratar de matéria distinta da que é objeto dos autos. Conforme
mencionado anteriormente, a presente autuação envolve exclusivamente débitos
de CSLL, conforme pode ser visto do auto de infração (fl. 1327):
[...]
Por outro lado, o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional busca a
reforma do acórdão recorrido para que haja a caracterização dos valores relativos
ao FOMENTAR como receita, para fins de incidência do PIS e da COFINS. É o que
se depreende das razões recursais, ao tratar do mérito:
[...]
Não há dúvidas que a Fazenda Nacional interpõe recurso a respeito de matéria
estranha aos autos, o que impossibilita o conhecimento do Recurso Especial. O PIS
e a COFINS, conforme apontado pela própria Fazenda Nacional, encontra
regramento nas leis 10.637/2002 e a Lei no 10.833/2003, enquanto a CSLL, único
objeto da autuação, é regulada pela Lei 7.689/88. Ademais, enquanto o PIS e a
COFINS incidem sobre “o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, a base de
cálculo da CSLL “é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.” (art. 2o da Lei 7.689/88).
Assim, a decisão que supostamente caberia à Câmara Superior, no sentido da
definição quanto à caracterização dos valores da subvenção como receita
tributável pelo PIS e COFINS, em nada influenciaria no resultado do acórdão
recorrido, que no caso concreto afastou a autuação relativa à CSLL. Não há, em
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
6
todo o Recurso Especial, uma linha sequer a respeito da inclusão, na base de
cálculo da CSLL, dos valores relativos à subvenção. A Fazenda Nacional se limita a
requerer o reconhecimento dos valores do FOMENTAR como receita tributável
pelo PIS e pela COFINS, buscando a manutenção da autuação cancelada, que, por
outro lado, versa sobre tributo distinto.
[...]
2.2. Há fundamento autônomo não atacado pelo Recurso Especial, suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido.
Conforme reconhecido pela própria Fazenda Nacional, “resta claro que o acórdão
ora recorrido se baseou em três ordens de argumentos para afastar a autuação.
O primeiro sob o entendimento de que o ICMS presumido não é receita do
subvencionado, mas tão somente redução de despesa. O segundo, invocando a
aplicação da LC no 160/2017 para afastar a tributação sobre os valores
subvencionados. E o terceiro acerca da desnecessidade de que os recursos sejam
efetivamente destinados à implantação ou expansão do empreendimento.” (fl.
1642)
Nos termos da decisão que inadmitiu o recurso quanto ao terceiro ponto:
“Os paradigmas apresentados, Acórdão nos. 9101-002.346 e 9101-003.167, não
servem para demonstrar a alegada divergência jurisprudencial em relação ao
acórdão recorrido. Isso porque essas duas decisões, em razão da data em que
foram proferidas (14/06/2016 e 05/10/2017, respectivamente), não levaram em
conta os artigos 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017, eis que tais
dispositivos ainda não tinham sido efetivamente introduzidos no sistema jurídico,
em razão de veto presidencial.
O acórdão recorrido, por outro lado, exarado em 15/03/2023, adotou
expressamente os referidos dispositivos legais, para concluir que as subvenções
relativas ao ICMS deveriam ser consideradas como sendo de investimentos, o que
motivou o cancelamento das exigências fiscais.
[...]
E após apresentar a evolução normativa sobre a matéria, entendeu que era
“forçoso concluir que os valores que compuseram a matéria tributável do
lançamento fiscal guerreado não possuem natureza de receita tributável, à luz do
marco legal inaugurado pela Lei Complementar no 160, de 2017”.
Nesses termos, foi dado provimento integral ao recurso voluntário, para cancelar as
exigências fiscais, de modo semelhante ao que ocorreu no presente processo. O que
restou decidido no primeiro paradigma, portanto, nem mesmo subsistiu no
contexto do processo onde foi exarada aquela decisão, de modo que ela não
poderia servir de paradigma para a alegada divergência.
De qualquer modo, vale ainda afirmar em relação aos dois paradigmas
apresentados, que não há como reconhecer dissídio jurisprudencial quando o
confronto é estabelecido entre acórdãos exarados à luz de arcabouços
normativos diversos (contexto anterior aos artigos 9o e 10 da LC no 160/2017 –
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
7
acórdãos paradigmas; e contexto posterior aos referidos dispositivos da LC –
acórdão recorrido).
Desse modo, há que ser NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte
para a matéria tratada neste terceiro tópico.” (fl. 1686/1687)
A transcrição do trecho acima é de suma importância para a correta apreciação
quanto ao conhecimento do Recurso Especial. Isso porque ele demonstra que há
fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, no
que diz respeito ao “marco legal inaugurado pela Lei Complementar 160, de
2017”, cuja discussão não foi admitida.
Quanto ao tema, o acórdão recorrido afirma com propriedade que “quando a Lei
Complementar n. 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o no artigo 30 da Lei n.
12.973/2014 (estão transcritos acima), para prever que os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao ICMS, são considerados
subvenções para investimento, cuidou de equiparar juridicamente quaisquer
incentivos fiscais de ICMS convalidados pela lei complementar como subvenção
para investimento, frise-se, desde que sejam de ICMS e desde que estejam no
contexto da Lei Complementar n. 160/2017, inclusive para os processos em
curso”, e que “O programa FOMENTAR consiste em incentivo fiscal concedido
unilateralmente pelo estado de Goiás, mas convalidado pela Lei Complementar n.
160/2017 por cumprir todos os seus requisitos, de acordo com o que se extrai das
Resoluções do Confaz n. 05 e n. 10, ambas de 2018.” (fls. 1630/1631).
Assim, as razões do acórdão recorrido quanto ao ponto encontram-se preclusas,
por não terem sido alçadas a julgamento perante a Câmara Superior, e não
poderão ser alteradas, representando fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido. Nessas situações, a jurisprudência da CSRF é
tranquila quanto à impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial:

No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.468 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10120.724379/2013-67
8
Passa-se a analisar o cumprimento ou não dos demais pressupostos de
conhecimento, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.
Nesse ponto, não se pode perder de vista que o presente processo diz respeito
apenas à exigência de CSLL (vide Auto de Infração - fls. 1.324/1.327), fatos geradores 2008 a 2010,
tendo sido o recurso voluntário deste caso julgado em conjunto com o recurso voluntário
interposto contra as exigências de IRPJ, PIS e COFINS (Acórdão no 1201-005.771), objeto do
processo no 10120.724378/2013-12, na sistemática de recursos repetitivos.
Provavelmente foi esse o fato, somado ainda com o que restou registrado na
ementa do acórdão recorrido e diante da reprodução da íntegra o voto do processo principal, que
acabou “induzindo” a PGFN a questionar a incidência de PIS e COFINS neste feito, mas sem levar
em conta que tais contribuições não estão sendo cobradas neste processo.
Feitas essas considerações, e considerando que o único paradigma aceito para
rediscutir as duas matérias admitidas no juízo prévio, qual seja, o Acórdão no 9303-006.715,
tratou especificamente da tributação de subvenções no âmbito do PIS e COFINS, analisando-se lá
tão somente a legislação aplicável a estas contribuições1, que não se confunde com as normas
atinentes à CSLL, não há que se falar em divergência de interpretação da legislação tributária, o
que prejudica o conhecimento recursal.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Nesse sentido, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do paradigma, no que interessa:
“[...]
À luz dos arts. 1° da Leis n° 10.637, de 30/12/2002, e 1° da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, as receitas de que aqui se trata incluem-se
nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois, segundo estas normas, o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente da denominação ou classificação contábil, sujeitam-se a estas contribuições, quando apuradas
pelo regime não-cumulativo, admitidas apenas as exclusões dos valores das rubricas expressamente citadas.
Uma vez que as receitas decorrentes de subvenções não estão entre aquelas passíveis de exclusão das bases de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem sofrer a incidência destas contribuições.
Importante abordarmos a recente normatização sobre referidas subvenções pelo art. 9° da LC n° 160/2017, a qual acresceu os §§ 4°
e 5° ao art. 30 da Lei n° 12973/2014, abaixo transcrito:
[...]
Verifica-se que todas subvenções concedidas pelos Estados, a título de ICMS, passaram a ser "subvenções de investimento",
entendimento esse a ser aplicado desde sempre. Tal fato, como bem esclarecido no voto acima transcrito do Conselheiro Henrique,
não afasta a sua característica de receita, o que a própria Lei n° 10.833/2003 a considera como receita, senão vejamos:
[...]
Portanto, indubitavelmente a partir da vigência da Lei n° 12/973/2014, tratam-se de receitas a serem excluídas da base de cálculo
do PIS e da Cofins não-cumulativas. Porém para os fatos geradores constantes do presente processo, ano-calendário de 2005, não
havia previsão legal para exclusão destas receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Razão pela qual, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte em relação a esta matéria.”
Fl. 1730
DF CARF MF
Original